Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-51.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- Pertinente se mostrava a análise do pleito declaratório, mormente em face do pleito indenizatório formulado e o fato de que fora demonstrado nos autos que ao menos em período anterior ao do ajuizamento da demanda (09.02.17), constava o nome da recorrente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
-

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- Pertinente se mostrava a análise do pleito declaratório, mormente em face do pleito indenizatório formulado e o fato de que fora demonstrado nos autos que ao menos em período anterior ao do ajuizamento da demanda (09.02.17), constava o nome da recorrente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
- Sendo certo que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a celebração de negócio jurídico entre as partes que pudesse dar azo às cobranças realizadas, inexistindo, ainda, correlação entre os endereços constante na tela de sistema trazida pela autora, com aqueles obtidos via BACENJUD como sendo da recorrente, de rigor reconhecer a inexigibilidade do débito.
- Ante a impossibilidade de se saber o lapso temporal pelo qual perdurou a negativação, mas considerando as consequências da referida situação, o caráter preventivo/punitivo do dano moral, bem como, não se olvidando dos valores pelos quais a negativação se deu, fixa-se indenização pelos danos morais sofridos.
RECURSO PROVIDO.